Tribunal: CARF
Processo: 10340.720461/2020-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720461/2020-57
ACÓRDÃO
1201-007.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA FALIDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016
MPF/TDPF. IRREGULARIDADE/EXTINÇÃO. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
Meras irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do MPF/TDPF
não acarretam a nulidade do lançamento, sobretudo ausente
demonstração de prejuízo ao Contribuinte.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
RET. DECADÊNCIA. IRPJ E CSLL. APURAÇÃO MENSAL. COMPETÊNCIA
OUTUBRO/2015. RETENÇÃO RECONHECIDA.
No âmbito do Regime Especial de Tributação (RET), a apuração é mensal
(art. 4o da Lei no 10.931/2004). Reconhecida retenção de IRPJ e CSLL em
outubro/2015, declara-se a decadência desses débitos naquela competência.
PIS/COFINS E DEMAIS MESES DO IRPJ/CSLL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Inviável o reconhecimento da decadência para PIS/COFINS e para os
demais meses do IRPJ/CSLL de 2015, ausentes prova de pagamento ou
retenção.
OMISSÃO DO ACÓRDÃO. ANO-CALENDÁRIO DE 2016. INOCORRÊNCIA.
Inexistente omissão quanto às alegações relativas a 2016: embora o
acórdão tenha mencionado ausência de impugnação específica, examinou
a tese e concluiu que, para 2016, a escrita permitia a apuração pelo lucro
real. Recurso que apenas reitera a impugnação. Adoção dos fundamentos
da DRJ, nos termos do art. 114, § 12, I, do RICARF.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720461/2020-57
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado:
a) por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade e
b) quanto ao mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer a prejudicial de decadência do IRPJ e da CSLL, relativa ao mês de
outubro de 2015, nos termos do voto da relatora. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah que
dava parcial provimento em maior extensão reconhecendo a prejudicial de decadência do IRPJ e
da CSLL, relativa aos meses de outubro e novembro de 2015.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto
Rufino(substituto[a] integral), Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão proferido pela DRJ04, que
julgou parcialmente procedente a impugnação do Contribuinte, reconhecendo apenas a
decadência parcial do crédito tributário lançado.
O caso tem origem em autos de infração lavrados para cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS referentes aos anos de 2015 e 2016, em decorrência do (i) arbitramento do lucro no 3o e
no 4o trimestre de 2015 sobre receitas na venda de imóveis; (ii) adições não computadas na
apuração do lucro real em face do Regime Especial de Tributação – RET no ano-calendário 2016;
(ii) resultado fiscal escriturado mas não declarado no ano-calendário 2016.
As diferenças apuradas em relação às receitas gerais foram lançadas no processo no
10340.720456/2020-44, enquanto, nestes autos, foram agrupados os lançamentos relativos ao
RET.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720461/2020-57
3
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 207/221 dá conta dos fatos que culminaram
nas autuações:
O processo n° 10340.720456/2020-44 reúne os elementos relacionados ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, feito ao qual, em regra, dizem respeito as referências a
documentos no presente relato. Já no processo n° 10340.720461/2020-57
encontram-se colacionados os documentos que instruem a constituição das
exações devidas no âmbito de Regime Especial de Tributação – RET, consoante
abordagem em tópico específico.
(...)
Mediante o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Fiscalização n°
0920100.2020.00065-0 (e-fls. 2), expedido em 28 de fevereiro de 2020, foi
deflagrado procedimento de fiscalização no contribuinte em epígrafe, tendo por
escopo o Tributo IRPJ, período de junho/2015 a dezembro/2016. Ulteriormente,
com o fito de viabilizar a constituição de exações decorrentes e abrangidas em
Regime Especial de Tributação - RET, o aludido TDPF-F foi alterado, restando
incluídos os tributos CSLL, COFINS e PIS.
A instauração efetiva da ação de fiscalização em questão processou-se pelo
Termo de Início de Fiscalização e Intimação Fiscal N° 001/2020 (e-fls. 3 a 9), com
ciência realizada na data de 05/03/2020, de forma presencial, no domicílio
informado/declarado. Mediante o aludido ato inaugural foram demandados os
elementos e/ou informações reputados necessários ao desenlace das verificações
suscitadas, cujo cumprimento se deu na forma registrada nos documentos
acostados às e-fls. 10 a 17, ora copiados do dossiê digital (DCC) n°
13033.134733/2020-63, assim como as demais exigências formalizadas no curso
da investigação e os documentos e informações coligidos no bojo das mesmas,
considerando que o aludido DCC foi protocolizado para a comunicação por via
eletrônica com o contribuinte no decorrer do procedimento.
Ulteriormente, no prosseguimento das verificações, expediu-se o Termo de
Intimação Fiscal N° 002/2020, datado de 27/04/2020, consoante imagem
acostada às e-fls. 18 a 27.
Adiante, com data de 08/06/2020, consoante documentos acostados às e-fls. 28 a
38, foi expedido o Termo de Reintimação Fiscal N° 003/2020. O cumprimento
desta exigência se deu na forma dos documentos juntados às e-fls. 39 a 40.
Na data de 23/07/2020, na forma dos documentos que se encontram às e-fls. 41 a
44, formalizou-se o ato intitulado “Termo de Recepção de Documentos e de
Continuidade da Ação Fiscal N° 004/2020”.
Seguindo, com data de 31/08/2020, consoante documentos acostados às e-fls. 45
a 57, foi formalizado o Termo de Intimação Fiscal N° 005/2020. A resposta que
adveio na esteira desta exigência consta às e-fls. 58 a 60.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720461/2020-57
4
Em 28/09/2020, mediante o Termo de Intimação Fiscal N° 006/2020 (e-fls. 61 a
73), mais elementos e/ou informações foram demandados. A resposta que adveio
consta às e-fls. 74 a 76.
Por fim, na seara das solicitações formalizadas no curso da investigação, expediu-
se ainda o Termo de Intimação Fiscal N° 007/2020, datado de 05/11/2020 (e-fls.
77 a 82). O atendimento cingiu-se, inicialmente, ao envio, por correio eletrônico,
dos assentos e dados referidos nas mensagens que se junta às e-fls. 83 a 86.
Ulteriormente, consoante mensagens acostadas às e-fls. 87 a 90, adveio ainda
arquivo com dados contábeis do ano de 2015, denominado “SPED MIMA 2015”,
apresentado sob o propósito de contemplar escrita reprocessada, não enviada ao
Sped.
Ainda na seara do atendimento da solicitação formalizada pelo Termo de
Intimação Fiscal N° 007/2020, registramos que, na data da lavratura do presente
ato fiscal, quando já haviam sido empreendidas as análises finais, inclusive com a
emissão dos autos de infração correspondentes, adveio resposta na forma dos
documentos colacionados às e-fls. 357 a 361. Releva anotar que a mesma não
altera o status quo até então observado, notadamente no que concerne às
escritas comercial e fiscal, mantendo-se incólumes as conclusões adotadas,
consoante adiante explicitado.
(...)
Na esteira das verificações empreendidas acerca das exações escopo da
fiscalização (IRPJ e Reflexos), abrangendo os períodos de apuração de junho/2015
a dezembro/2016, restaram configuradas às infrações que se passa a explicitar.
2.1 - Lucro Arbitrado: Períodos de Apuração do 3o e 4o Trimestre/2015
No ano-calendário de 2015, notadamente no que concerne ao regime de
tributação do IRPJ, a situação fiscal denota-se obscura a priori. Em respostas
apresentadas no curso da investigação, a exemplo da relacionada ao Termo de
Intimação Fiscal N° 005, a contribuinte informa que optou pelo regime de
tributação do lucro real. Não obstante, na Escrituração Contábil Fiscal – ECF
enviada ao Sped, a despeito dos dados de apuração encontrarem-se zerados,
consigna como forma de tributação o lucro presumido, vide extrato da ECF
constante às e-fls. 146 a 166. Neste cenário, assentos elementares inerentes ao
regime do lucro real, a exemplo do e-Lalur, restam não apresentados. Ademais,
não se observou nenhum pagamento sob o regime de apuração informado,
circunstância em que a opção derradeira, nos termos da legislação de regência,
resulta não demonstrada cabalmente.
Afora as obscuridades decorrentes dos fatos reportados, a escrita contábil
correspondente ao ano em questão, arquivada no Sped, também revelava
diversas inconsistências, a exemplo de saldos finais da escrituração desalinhados
com os saldos iniciais do ano seguinte (2016); operações de aquisição de
imóveis, bem como investimentos efetivamente realizados em outras
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720461/2020-57
5
sociedades, à margem da escrita; ausência de estoque relacionado a
empreendimentos em execução. Nesta situação, aparentemente, a escrita
contábil não se demonstrava hábil à determinação do lucro real.
Diante desse quadro, com o fito de elucidar aspectos obscuros, instou-se a
contribuinte acerca das matérias, a exemplo do item 1 do Termo de Intimação
Fiscal N° 007/2020, no sentido de que fosse informado o regime de tributação
derradeiramente adotado no ano-calendário de 2015 e, em decorrência,
apresentado/enviado ao Sped a ECF, devidamente preenchida, em conformidade
com tal regime de enquadramento.
A aludida exigência, na forma das respostas alhures referidas, não foi
satisfatoriamente atendida, restando na essência praticamente ignorada. Em
atendimento advieram os assentos e dados referidos nas mensagens de correio
eletrônico constantes às e-fls. 83 a 90, adstritas a demonstrativos gerados com
base nos dados constantes no Sped-ECD, além de arquivo denominado “SPED
MIMA 2015.txt”, contendo dados contábeis.
O referido arquivo, juntado aos autos pelo Termo de Anexação de Arquivo Não
Paginável constante às e-fls. 143, foi enviado à fiscalização sob o propósito de
evidenciar a escrita contábil reprocessada, em face de erros/deficiências
reconhecidos em relação à constante no Sped. Contudo, a escrita assim
apresentada não foi enviada ao Sped, restando não autenticada.
Acerca da solicitação para a apresentação da ECF devidamente preenchida, em
conformidade com as normas do regime de tributação em que se enquadrou,
absolutamente nada logrou ser providenciado.
Neste contexto, resta evidenciado que a contribuinte se diz optante pelo regime
do lucro real, sem preencher, contudo, requisitos elementares inerentes a esta
forma de tributação, a exemplo da escrituração do e-Lalur.
Ademais, a escrita contábil oficial que mantém, regularmente autenticada no
âmbito do Sped, não se revela em condições à determinação do lucro real,
considerando que os saldos finais registrados sequer se conformam com os saldos
iniciais do ano subsequente (2016), dentre outras deficiências clarividentes.
Compulsando os demonstrativos contábeis acostados às e-fls. 246 a 302, dos anos
de 2015 e 2016, as inconformidades facilmente se constatam.
Erros e/ou deficiências inclusive são reconhecidos pela contribuinte quando
apresenta, a propósito de refletir alterações processadas, arquivo com dados
diferentes dos armazenados no Sped. Não obstante, o arquivo ora apresentado à
fiscalização, além de não ostentar a devida autenticação, revela-se imprestável às
análises/verificações reputadas necessárias. O validador do Sped sequer permite a
sua importação, sob a mensagem de “O registro lido tem quantidade de campos
diferente do especificado no layout”, vide relatório acostado às e-fls. 176. Por sua
vez, o sistema utilizado pela RFB nas auditorias (Contágil), a despeito de realizar a
importação, acusa centenas de inconsistências, vide relatório que se junta às e-fls.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720461/2020-57
6
177 a 178. Ademais, os saldos finais da escrita reprocessada, evidenciados no
demonstrativo/balancete constante às e-fls. 179 a 198, permanecem
desalinhados com saldos iniciais do ano seguinte (2016), estes retratados nos
demonstrativos contábeis que se junta às e-fls. 169 a 175 e 277 a 302.
Sob esse delineamento resta clarividente que a contribuinte não preenche os
requisitos para enquadramento no regime do lucro real no ano-calendário de
2015, quer pela ausência do assento inerente ao regime (e-Lalur), quer em face da
escrituração comercial revelar evidentes erros e/ou deficiências que inviabilizam a
determinação do resultado fiscal pelas regras do lucro real.
Diante desse quadro, aplicam-se ao ente jurídico na berlinda, no caso aos
períodos de apuração do ano-calendário de 2015 abrangidos pela fiscalização (3°
e 4° trimestres), as normas do regime de tributação do lucro arbitrado, em
conformidade com o disposto no artigo 530, incisos II e III, do Decreto n° 3.000, de
26 de março de 1999 (RIR/99). No caso concreto, incidem os 2 (dois) incisos,
considerando que: a) a escrita que mantém não se presta a determinar o lucro
real; e, b) o livro da escrituração fiscal inerente ao regime do lucro real (e-Lalur)
sequer foi enviado/disponibilizado à Administração Tributária.
(...)
2.2 - Lucro Real: Período de Apuração do Ano de 2016
No ano-calendário de 2016 o cenário se apresenta um pouco diferente. Desta
feita a contribuinte logrou enviar ao Sped escrita fiscal alinhada com o regime de
tributação eleito, no caso o lucro real.
Contudo, na seara da apuração do imposto, observam-se erros/equívocos que
denotam violações à legislação do IRPJ, consoante se passa a demonstrar.
2.2.1 – Resultado Fiscal Apurado Não Tributado
Na forma do relatório constante às e-fls. 167, gerado a partir do validador Sped-
ECF, a apuração do resultado fiscal processada pela contribuinte cinge-se à
transcrição do resultado contábil, destarte, sem a realização de qualquer ajuste.
(...)
À luz dessa apuração a contribuinte determinou resultado fiscal imputável no
montante de R$ 398.220,62. Contudo, a despeito do resultado positivo apurado,
por ocasião da determinação do imposto incidente sobre a matéria, Registros
N500 e N630 da ECF, transcreveu valor que não se conforma com a base
apurada/informada
no
e-Lalur,
registrando
inclusive
valor
negativo,
especificadamente no montante de R$ 358.862,98. Os demonstrativos acostados
às e-fls. 303 a 304, produzidos a partir dos dados constantes no Sped-ECF,
evidenciam a situação descrita.
Nesse panorama, ao final, a despeito de registrar resultado fiscal imputável no e-
Lalur, nada adimpliu acerca do IRPJ, considerando que a DCTF correspondente ao
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720461/2020-57
7
período de apuração em questão não consigna informação de débito e também
não há registro de pagamento.
Assim sendo, resta configurada violação à legislação do imposto sobre a renda da
pessoa jurídica, considerando que, na prática, a base imputável informada no e-
Lalur efetivamente não foi onerada pela exação.
Delineados os aspectos que configuram a infração, e com o fito de providenciar a
expedição do Auto de Infração correspondente, alimentou-se o sistema eletrônico
próprio, a partir do qual foram gerados os documentos acostados às fls. 362 a
375, contemplando o Auto de Infração e demonstrativos de apuração, inclusive
dos consectários legais infligidos. As aludidas peças registram o enquadramento
legal da infração, bem como dos acréscimos que incidem sobre o imposto não
adimplido.
(...)
2.2.2 – Ajuste Não Processado em Face do RET
Afora a violação explicitada no tópico anterior, o resultado fiscal apurado pela
contribuinte não está conformidade com as regras do regime adotado,
necessitando de ajustes. Conforme alhures já registrado, em relação a 2 (dois)
empreendimentos fez a opção pelo RET, cenário em que os fatos relacionados aos
mesmos demandam ajustes na determinação do lucro real, no sentido de não
afetarem este resultado fiscal, considerando que mantém escrita comercial
unificada.
Neste contexto faz-se necessário excluir do resultado contábil as receitas
tributadas no âmbito do RET, no caso às relacionadas aos empreendimentos
denominados “Residencial Villa Azaléia” e “Residencial Villa das Oliveiras”. Esses
dados podem ser constatados nos demonstrativos/balancetes acostados às e-fls.
277 a 302 (...)
Além das receitas tributadas pelo RET, os custos e despesas correspondentes
também demandam ajuste no resultado contábil, no sentido de não impactarem
o resultado fiscal das demais operações. No que tange aos custos a contribuinte
mantém na escrita contábil grupo de contas por empreendimento, possibilitando
a sua individualização.
(...)
No mesmo sentido dos custos, as despesas também ensejam ajuste. Não
obstante, em relação a estas a contribuinte não mantém registros ordenados por
empreendimento, individualizando os dispêndios. Nessa situação, em conformidade com as normas da legislação tributária de regência,
consubstanciadas na Instrução Normativa RFB N° 1.435/2013, em seu artigo 6°,
parágrafo 2°, a apropriação das mesmas se processa na proporção representada
pelos custos diretos dos empreendimentos enquadrados no RET, em relação ao
custo total da incorporadora.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720461/2020-57
8
Consoante demonstrado no quadro acima, o custo relacionado aos
empreendimentos incluídos no RET monta em R$ 2.210.232,48. Já o custo total
registrado no ano de 2016, à luz do demonstrativo/balancete acostado às e-fls.
277 a 302, perfaz o montante de R$ 6.228.077,11, nele considerado o montante
registrado sob a rubrica “3790 - CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS”, ajustado
pelos valores consignados nas rubricas “46717 - Reembolso/Recuperação de
Despesas” e “46730 - Reembolso/Recuperação de despesas”, as quais ostentam
registros atípicos e de saldo credor.
Baseado nesses dados, a determinação da relação percentual assim se apresenta:
DESCRIÇÃO
VALOR
1. Custo Total das Obras
6.228.077,11
2. Custo das Obras Enquadradas no RET
2.210.232,48
3. Relação Percentual [(2 / 1) X 100]
35,49
Identificada a relação percentual, resta proceder ao rateio, com base no total das
despesas escrituradas. Consoante demonstrativo/balancete acostado às e-fls. 277
a 302, especificadamente sob a rubrica sintética intitulada “2016 – DESPESAS”, o
total registrado monta em R$ 4.716.791,80. Destarte, o rateio assim se configura:
DESCRIÇÃO
VALOR
1. Total das Despesas Comuns
4.716.791,80
2. Percentual de Rateio
35,49
3. Despesas Rateadas para o RET [(1 X
2) / 100]
1.673.989,41
Sob esse delineamento o ajuste no resultado contábil, em face das operações
enquadradas no RET, apresenta a configuração sintetizada no quadro a seguir:
DESCRIÇÃO
VALOR
1. Adição de custos vinculados a
receitas tributadas no RET
2.210.232,48
2. Adição de despesas vinculadas a
receitas tributadas no RET
1.673.904,52
3. Exclusão das receitas tributadas no
RET
2.663.351,25
4. Resultado operações do RET (1+2-3)
1.220.785,75
Na forma dessa configuração, as operações vinculadas ao RET, para fins de
determinação do lucro real, ensejam ajuste de adição no resultado contábil no
valor de R$ 1.220.785,75.
Destarte, reprocessando a determinação do resultado fiscal em face do ajuste na
berlinda, tem-se a situação a seguir retratada:
DESCRIÇÃO
VALOR
Lucro Líquido Antes do IRPJ
398.220,62
(+) Resultado operações do RET
1.220.785,75
(=) Lucro Real antes da compensação
de prejuízos
1.619.006,37
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720461/2020-57
9
O Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal (e-Sapli), consoante relatório
acostado às e-fls. 305 a 316, indica que no período de apuração em questão (ano-
calendário de 2016) a contribuinte possui prejuízo fiscal registrado passível de
compensação. Neste contexto procede-se a compensação autorizada, culminando
na apuração derradeira evidenciada no quadro a seguir:
DESCRIÇÃO
VALOR
Lucro Real antes da compensação de
prejuízos
1.619.006,37
(-)
Prejuízo
Fiscal
compensado
(1.619.006,37 × 30%)
485.701,91
(=) Lucro Real após a compensação de
prejuízo
1.133.304,46
Delineados os aspectos que configuram a infração, e com o fito de providenciar a
expedição do Auto de Infração correspondente, alimentou-se o sistema eletrônico
próprio, a partir do qual foram gerados os documentos acostados às fls. 362 a
375, contemplando o Auto de Infração e demonstrativos de apuração, inclusive
dos consectários legais infligidos. As aludidas peças registram o enquadramento
legal da infração, bem como dos acréscimos que incidem sobre o imposto não
adimplido.
2.3 - RET: Falta de Declaração/Pagamento das Exações
A constituição do crédito tributário atinente às exações abrangidas no Regime
Especial de Tributação ensejou à formalização do processo administrativo fiscal
n° 10340.720461/2020-57, feito onde se encontram compendiados os elementos
de caracterização dos ilícitos configurados.
(...)
Na forma dos documentos acostados às e-fls. 143 a 144, consistentes em Termos
de Opção Pelo Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações
Imobiliárias, a contribuinte incluiu 2 (dois) empreendimentos nas regras de
apuração do RET, especificadamente os denominados “Residencial Villa Azaléia” e
“Residencial Villa das Oliveiras”, mediante opção formalizada em dezembro/2014.
A despeito das opções formalizadas, especificadamente a partir do mês de
junho/2015 não consta mais registro de pagamento e nem de declaração em
DCTF relacionada ao RET. Até então, concernente ao mês de janeiro/2015,
informou débitos em DCTF, os quais se encontram regularmente pagos, e nos
meses de fevereiro/2015 a maio/2015 realizou pagamentos, a despeito de nada
informar nas DCTF correspondentes.
Destarte, observa-se falta de declaração e/ou pagamento a partir do mês de
junho/2015. A despeito de nada declarar e/ou pagar desde então, registra fatos
concernentes à apuração na escrita contábil, restando caracterizado o efetivo
inadimplemento. Os assentos acostados às e-fls. 145 a 150, consistentes em
demonstrativos contábeis relacionados ao tema, evidenciam os débitos
efetivamente apurados, pendentes de constituição e pagamento.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720461/2020-57
10
À luz desses assentos tem-se a configuração a seguir retratada, por
empreendimento enquadrado no RET, abrangendo o RET contabilizado e a base
de cálculo correspondente em face da alíquota 4% (...)
(destaques meus)
O Contribuinte ofereceu impugnação (fls. 228/243), alegando, em síntese: (i)
decadência em relação aos fatos geradores ocorridos até dezembro de 2015; (ii) nulidade dos atos
em face da inexistência de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal prorrogando os prazos
de fiscalização; (iii) inaplicabilidade do arbitramento do lucro, erro na apuração da sua base de
cálculo e erro no enquadramento legal da infração.
Em julgamento (fl. 308/319), a DRJ entendeu, por unanimidade, julgar procedente
em parte a impugnação, nos termos da fundamentação sintetizada a seguir.
Inicialmente, rejeitou a arguição de nulidade do procedimento fiscal, afirmando
que o TDPF/MPF foi qualificado como instrumento interno de planejamento e controle, sem
condicionar a competência legal para lançar tributos administrados pela RFB (Lei no 10.593/2002,
art. 6o, com a redação da Lei no 11.457/2007). Eventuais vícios formais do termo não anulam o
lançamento. Além disso, no caso concreto, não ocorreram as irregularidades apontadas pela
defesa quanto às prorrogações de prazo do TDPF.
Quanto à decadência, aplicou-se a regra do art. 150, §4o, do CTN por ter havido
pagamento antecipado (retenções de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) e reconheceu-se a decadência do
2o e 3o trimestre de 2015 para o IRPJ e do PIS e Cofins relativos aos meses de julho e outubro de
2015, mantidos os demais períodos autuados.
Já no que se refere ao arbitramento do lucro, a Turma reconheceu equívoco no
procedimento adotado pela Fiscalização, já que se aplicava à Contribuinte o art. 534 do RIR/99,
sendo que a autoridade lançadora não deduziu os custos dos imóveis na apuração da CSLL. No
entanto, nos presentes autos, esse efeito não foi verificado, apenas nos autos do processo no
10340.720456/2020-44.
Por fim, em relação ao ano-calendário de 2016, a DRJ manteve os lançamentos, por
ausência de impugnação específica quanto às diferenças de RET apuradas, tendo sido alegado
apenas que o ano de 2016 também deveria ter sido arbitrado, o que se aplica para o outro
processo (10340.720456/2020-44).
O Contribuinte interpôs recurso voluntário (fl. 331/349), alegando os seguintes
pontos, que serão detalhados ao longo do voto:
 Decadência dos demais períodos de 2015;
 Nulidade dos atos em face da inexistência de Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal prorrogando os prazos de fiscalização e
 Omissão do acórdão quanto aos equívocos da tributação do período de 2016 –
anulação por decorrência lógica e
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720461/2020-57
11
Nesse sentido, o Recorrente pede a anulação ou o cancelamento dos autos de
infração.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
2
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA
Como estamos diante de um procedimento fiscal que gerou dois processos para
controlar matérias distintas e originadas dessa mesma fiscalização, cumpre delimitar os temas
controvertidos em cada um dos processos, para que fique claro o que está sendo debatido aqui.
O quadro ilustrado abaixo estabelece as diferenças de modo objetivo e didático:
No do processo
Objeto
Decisão DRJ
Temas do Recurso
10340.720456/2020-44
IRPJ e CSLL 2015 e 2016
por (i) lucro arbitrado no
3o e no 4o tri. de 2015 -
receitas
na
venda
de
imóveis; (ii) adições não
computadas no lucro real
em face do RET em 2016;
(ii)
resultado
fiscal
escriturado,
mas
não
declarado em 2016.
Provimento parcial para
cancelar
todas
as
cobranças de 2015 por (i)
decadência até 3o tri. e (ii)
anulação por erro fiscal no
arbitramento.
(I)
Nulidade
por
inexistência
de
TDPF
prorrogando os prazos de
fiscalização e
(II) Omissão do acórdão
quanto aos equívocos da
fiscalização para 2016 –
anulação por decorrência
lógica.
10340.720461/2020-57
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
2015
e
2016
por
insuficiência
de
recolhimento dos tributos
devidos
no
RET
-
incorporações imobiliárias
Provimento parcial para
cancelar
as
seguintes
cobranças por decadência
(i) IRPJ junho a setembro
de 2015 (2o e 3o tri., com
retenção de IRPJ), (ii) CSLL
julho a setembro de 2015
(2o e 3o tri., com retenção
de CSLL) e (iii) PIS e
COFINS de julho e outubro
de
2015
(meses
com
retenção de PIS/COFINS).
(I) Decadência dos demais
meses de 2015;
(ii)
Nulidade
por
inexistência
de
TDPF
prorrogando os prazos de
fiscalização e
(III) Omissão do acórdão
quanto aos equívocos da
fiscalização para 2016 –
anulação por decorrência
lógica.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720461/2020-57
12
Nestes autos, portanto, discute-se a tributação das receitas obtidas pelos
empreendimentos tributados no RET do último trimestre de 2015 e do ano de 2016, matéria que
remanesceu após o provimento parcial dado em primeira instância à impugnação da Contribuinte.
3
DECADÊNCIA DO RESTANTE DO ANO-CALENDÁRIO DE 2015
A Recorrente esclarece em seu recurso que foi reconhecida a decadência, anulando-
se: (i) o débito de IRPJ apurado nos meses de junho a setembro de 2015 (2o e 3o trimestres, com
retenção de IRPJ); (ii) o débito de CSLL apurado nos meses de julho a setembro de 2015 (2o e 3o
trimestres, com retenção de CSLL); (iii) o débito de PIS e COFINS dos meses de julho e outubro de
2015 (meses em que foi identificada retenção de PIS/COFINS).
Em primeiro lugar, a Contribuinte assevera que, como este processo trata dos
débitos no âmbito do RET, não deve ser considerada a apuração trimestral dos regimes regulares
do IRPJ e CSLL, mas apuração mensal, afeta ao regime especial. Neste ponto, assiste-lhe razão, nos
termos do art. 4o, da Lei no 10.931/2004. Nesse sentido, a própria DRJ reconheceu a existência de
retenção de IRPJ e CSLL para o mês de outubro de 2015, de modo que essa competência também
deve ser abrangida pela decadência.
Já em relação ao PIS/COFINS e aos demais meses que restaram do próprio IRPJ, não
vislumbro como reconhecer a decadência, já que não foi identificado nenhum pagamento ou
retenção.
A Recorrente chega a apontar outras retenções que teria sofrido em 2015, que não
haviam sido identificadas pela DRJ, mas ela não comprova os meses exatos em que elas teriam
ocorrido, tampouco a sua efetiva realização.
4
NULIDADE DAS AUTUAÇÕES POR INEXISTÊNCIA PRORROGAÇÃO DO TDPF
O Recorrente suscita a nulidade dos autos de infração por vício no procedimento
fiscal, afirmando que o MPF/TDPF teria sido extrapolado em seu prazo, em razão de vícios em suas
prorrogações, que não teriam acontecido nos prazos corretos.
Entretanto, essas alegações não procedem.
Em primeiro lugar, tem-se a Portaria RFB no 6.478/2017, que é expressa no sentido
de que a eventual extinção do TDPF não implica nulidade dos atos praticados, podendo ser
expedido novo TDPF para a conclusão do procedimento fiscal.
Além disso, a norma que regulamenta o MPF/TDPF é regra de organização e
controle da atividade fiscal, que não converte, por si, eventual descumprimento de prazo interno
em vício do lançamento.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720461/2020-57
13
Em idêntico sentido, a jurisprudência deste Conselho consolidou-se no enunciado
da Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
A ratio da súmula repousa no reconhecimento de que o MPF/TDPF é instrumento
de planejamento e controle interno da Administração Tributária. Logo, vícios formais em sua
emissão/prorrogação não contaminam o lançamento, salvo prova de prejuízo ao exercício do
contraditório e da ampla defesa após a instauração do contencioso administrativo.
No caso concreto, o Recorrente limita-se a alegar a inexistência de prorrogações
válidas ou de ciência, bem como a superação do prazo inicialmente fixado, sem demonstrar
prejuízo processual específico. À luz do art. 60 do Decreto no 70.235/1972, irregularidades,
incorreções ou omissões diversas das nulidades do art. 59 não importam nulidade do lançamento,
sendo sanáveis quando não acarretarem lesão à defesa ou não influírem na solução do litígio. A
mera referência genérica à ausência de prorrogações do TDPF dentro do prazo inicial não basta
para infirmar o lançamento à míngua de demonstração concreta de dano procedimental.
A propósito, precedente da CSRF (Acórdão 01-05.330, de 05/12/2005) qualifica o
MPF como instrumento de gestão interna e ressalva a sua essencialidade apenas quando houver
utilização das faculdades ampliadas de fiscalização (v.g., acesso a dados bancários), hipótese em
que o que se exige é a existência de procedimento fiscal, não a perfeita observância de prazos
internos de prorrogação, se ausente prejuízo.
Por fim, no caso concreto, o relatório fiscal narra detalhadamente todos os termos
de início, continuidade e prorrogação expedidos, de modo que não se verifica nenhuma
irregularidade.
Diante disso, voto por rejeitar a alegação de nulidade fundada em ausência de
prorrogação do TDPF/MPF.
5
OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AOS EQUÍVOCOS DA TRIBUTAÇÃO DO PERÍODO DE 2016
– ANULAÇÃO POR DECORRÊNCIA LÓGICA
Neste ponto, a Recorrente parte de uma afirmação do acórdão, no sentido de que
ela não teria impugnado o ano de 2016, para arguir omissão quanto aos argumentos relativos a
esse ano-calendário.
De fato, a DRJ chegou a mencionar que a Contribuinte não havia impugnado
especificamente o ano de 2016, mas enfrentou a construção feita de forma lateral na impugnação,
em relação ao período de 2016 como um todo:
Ano-Calendário 2016. DA Insuficiência de Recolhimento das Exações
Compreendidas no Regime Especial de Tributação – RET
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720461/2020-57
14
35.Acerca dessas infrações, não trouxe a defesa nenhuma contestação específica,
constituindo matéria não impugnada, na forma do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
1997.
36.Ressalve-se que a única alegação da defesa em relação ao ano-calendário 2016
foi no sentido de que a autuação deveria ter sido efetuada com base no lucro
arbitrado. O entendimento já manifestado neste voto, expresso no seu item 33, é
de que, para 2016, o lançamento foi efetuado corretamente pelo lucro real,
regime eleito pelo sujeito passivo, porquanto a fiscalização considerou que a
escrita da empresa se prestava à apuração por essa forma de tributação.Embora o
acórdão recorrido tenha sido impreciso ao afirmar que a Recorrente não havia
impugnado a matéria, ele apreciou a alegação trazida, demonstrando seu
entendimento de que tal alegação não merecia ser acolhida. Logo, omissão não
existiu.
No mais, a Recorrente repisa seus argumentos da impugnação, afirmando que as
situações dos anos de 2015 e 2016 eram idênticas, de modo que, se o lucro foi arbitrado para um
ano, deveria ser para o outro também. No entanto, não foi essa a constatação a que chegou a
fiscalização, conforme identificado pela decisão recorrida.
Assim, como o recurso é mera reiteração da impugnação e por entender que o
acórdão recorrido enfrentou de modo satisfatório a questão, adoto as razões de decidir da DRJ,
nos termos do art. 114, §12, I, do RICARF:
30.Alega a impugnante que os erros na escrita apontados pela fiscalização teria
ocorrido também em 2016, ano em que foi aceita a apuração pelo lucro real, o
que revelaria incongruência por parte da autoridade fiscal. Aduz que, se a escrita
foi considerada imprestável, não poderia a fiscalização dela extrair as receitas e os
custos para cálculo do lucro arbitrado. Apontou a defesa, ainda, erro da
autoridade lançadora no cálculo do IRPJ apurado no 3o trimestre de 2015 e no
cálculo da CSLL apurada no 3o e no 4o trimestres de 2015.
31.Diversamente do alegado pela defesa, a fiscalização considerou que a escrita
da contribuinte em 2016 encontrava-se alinhada com a apuração pelo lucro real,
de sorte que, para esse ano, não coube o arbitramento do lucro, mantendo-se o
regime eleito pelo sujeito passivo.
32.Já para o ano de 2015, ano em que houve o arbitramento do lucro, a escrita
apresentava diversas inconsistências, tais como saldos finais desalinhados com os
saldos iniciais do ano seguinte, operações de aquisição de imóveis e
investimentos realizados à margem da escrita. Ademais, o Lalur não foi
apresentado. De consequência, considerou a fiscalização, corretamente, a meu
ver, que a escrita comercial e fiscal não se prestava para a determinação do lucro
real, não havendo razão, entretanto, para desconsiderar, no cálculo do lucro
arbitrado, as receitas e os custos dos imóveis vendidos nos valores indicados na
escrituração.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720461/2020-57
15
Ademais, os trechos do relatório fiscal transcritos no relatório deixam explícitas as
razões pelas quais entendeu a fiscalização que o ano de 2016 permitia manter a apuração do
contribuinte na modalidade do lucro real.
Cabe salientar, contudo, que essa matéria não afeta diretamente as autuações do
RET, objeto do presente processo, visto que se trata de apuração de percentual fixo sobre receita
mensal recebida.
6
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a decadência do IRPJ e da CSLL relativos ao
mês de outubro de 2015.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 386
DF CARF MF
Original